Tribunal: TJDFT
Processo: 0740932-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. DIREITO AUTORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSPENSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. DESNECESSIDADE. MEDIDAS DEFERIDAS. CESSAÇÃO DO DANO.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial, em contraposição ao que fora apresentado na defesa. Assim, é desnecessária a apreciação prévia do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado na petição inicial e as provas produzidas no curso do processo.
2. Como as medidas deferidas na decisão recorrida são suficientes para afastar a situação de dano, deve-se aguardar a instrução probatória para que seja apurada a responsabilidade pela conduta danosa objeto da controvérsia.
3. Recurso conhecido e não provido.